Tribunal: STF
Processo: HC 267375
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.028.035/MT, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. SÚMULA 523/STF. MERA DIVERGÊNCIA ESTRATÉGICA.
1. A deficiência de defesa técnica só anula o processo quando demonstrado prejuízo concreto ao réu, nos termos da Súmula 523/STF.
2. O agravante esteve assistido por advogado constituído em todas as fases processuais, com participação ativa em audiências e apresentação de alegações finais.
3. A mera discordância quanto à estratégia defensiva adotada não configura nulidade processual.
4. Ausente a demonstração objetiva de qual prejuízo efetivo decorreu da alegada deficiência ou de qual linha defensiva alternativa poderia ter sido adotada.
5. Agravo regimental improvido (doc. 3).

Neste habeas corpus, a defesa alega insuficiência de defesa técnica, expondo o seguinte:

A fragilidade surge já no início, pois a resposta à acusação limitou-se a dois parágrafos genéricos, sem impugnação específica dos fatos, sem arguição de preliminares, sem delimitação de controvérsias e sem requerimentos probatórios minimamente estratégicos. Não se trata de questão de estilo, mas de defesa meramente formal, incapaz de cumprir sua função constitucional de provocar o juízo a apreciar teses relevantes e orientar a instrução, comprometendo a paridade de armas desde a origem.
Esse esvaziamento não foi pontual e se agravou no instante de maior peso decisório. Encerrada a instrução em 04/05/2022, a defesa apresentou alegações finais em 13/05/2022, antes de ter acesso às mídias da própria audiência e, mais grave, antes mesmo dos memoriais do Ministério Público, juntados somente em 02/08/2022. Em termos objetivos, a defesa “concluiu” sem conhecer integralmente o conteúdo da prova gravada e sem saber qual seria o arremate acusatório, convertendo a fase destinada a organizar a prova e rebater a tese final da acusação em ato meramente formal, incapaz de cumprir sua finalidade constitucional.
Aqui está o ponto mais sensível do prejuízo, porque ele é concreto e verificável, e não hipotético. Não se pode exigir “nem seria compatível com o devido processo” que o réu prove que seria absolvido caso tivesse havido defesa efetiva. O prejuízo decorre do próprio procedimento, pois o contraditório foi esvaziado justamente quando se torna decisivo. Com a defesa “encerrada” prematuramente e a acusação se manifestando depois, forma-se uma assimetria incompatível com a ampla defesa, já que a acusação termina com a última palavra real, enquanto a defesa fica limitada a um ato formal que não enfrenta nem a prova integral nem o arremate acusatório.
Some-se a isso o esvaziamento da própria autodefesa. O acusado, sem a orientação mínima que se espera em processo penal de alta gravidade, não teve assegurada, com plenitude, a oportunidade de apresentar sua versão de forma consciente e tecnicamente assistida, o que agrava a sensação “não subjetiva, mas processualmente verificável” de que lhe faltou a proteção defensiva indispensável à legitimidade da condenação.
Diante desse quadro, Josimar permanece preso desde 14/08/2025, após trânsito em julgado em 15/07/2025, tendo se apresentado sem resistência, sendo servidor público concursado, primário e pai de quatro filhos menores. A manutenção do encarceramento, nessas condições, revela constrangimento atual e diário, pois se assenta em condenação formada sob defesa apenas aparente e contraditório esvaziado nos atos essenciais, cenário que impõe a intervenção desta Corte para restaurar a legitimidade do devido processo e impedir que a privação de liberdade se sustente em mera formalidade (doc. 1, p. 2). 

Ao final, requer:

a) Em caráter liminar, diante do constrangimento ilegal atual e da urgência decorrente da privação de liberdade, seja suspensa a execução da pena imposta ao Paciente no Processo nº 0005832-63.2017.8.11.0025 (3ª Vara Criminal e Cível de Juína/MT), com a consequente expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.
b) No mérito, seja concedida a ordem, para reconhecer a nulidade do processo por defesa técnica deficiente com prejuízo objetivamente evidenciado (Súmula 523/STF), com fundamento nos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, determinando-se a anulação dos atos processuais a partir do vício (ao menos desde a resposta à acusação e/ou, subsidiariamente, desde a fase de alegações finais), com a renovação dos atos subsequentes sob patrocínio técnico efetivo, assegurando-se contraditório substancial e ampla defesa.
c) Por consequência, seja determinado ao juízo de origem que reabra a fase processual anulada e assegure ao Paciente pleno exercício da defesa técnica e da autodefesa, com as providências necessárias à regularidade do procedimento, sem prejuízo da imediata cessação do constrangimento ilegal (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de defesa deficiente, mantendo a condenação do paciente, apresentando os seguintes fundamentos:

O agravo regimental não comporta provimento.
Pelo que se depreende das razões recursais, o agravante não logrou infirmar as razões da decisão ora questionada, sendo de rigor a incidência da Súmula 182/STJ, segundo a qual, é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mesmo sentido:
[...]
Ratifico, pois, a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, que passo a transcrever (fls. 499/500):
Está solidificado o entendimento da impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso adequado, a fim de preservar a coerência do sistema recursal e a própria função constitucional do writ.
O remédio constitucional tem suas hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, e não deve ser utilizado a fim de provocar a discussão de temas afetos à apelação criminal e a recurso especial.
A ilegalidade passível de justificar o ajuizamento do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, restringindo-se a questões de direito que não demandem incursão no acervo probatório constante de ação penal.
No presente caso, não se vislumbra flagrante ilegalidade apta à superação do óbice.
Com efeito, o Tribunal de origem consignou, acertadamente, que o apelante esteve assistido por advogado constituído em todas as fases da instrução criminal, participando ativamente dos atos processuais relevantes, incluindo audiências, formulação de quesitos, apresentação de requerimentos e alegações finais. Demais disso, a tese defensiva adotada pelo antigo patrono foi integralmente mantida pelo novo defensor, reiterando-se o pleito absolutório fundado no princípio in dubio pro reo, sem qualquer alteração substancial da linha argumentativa. O dissenso do réu quanto à estratégia defensiva eleita não configura, por si só, violação ao devido processo legal, mormente quando inexiste comprovação de prejuízo concreto à sua esfera jurídica (fl. 15).
Nesse sentido, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente. Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021).
E A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – (AgRg no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024).
A Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal estabelece que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No caso concreto, não se verifica ausência de defesa, mas eventual deficiência, que demandaria a comprovação de prejuízo específico. O atual defensor constituído não demonstrou, de forma clara e objetiva, quais os prejuízos concretos suportados pelo paciente em decorrência da alegada deficiência da defesa anterior, conforme corretamente destacado pelo Tribunal estadual.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 3 — grifei). 

Conforme se verifica, o acusado foi representado por defensor constituído que, segundo as instâncias ordinárias, esteve presente a todas as fases da instrução criminal, participando ativamente dos atos processuais relevantes, incluindo audiências, formulação de quesitos, apresentação de requerimentos e alegações finais. Salientou-se, ademais, que “a tese defensiva adotada pelo antigo patrono foi integralmente mantida pelo novo defensor, reiterando-se o pleito absolutório fundado no princípio in dubio pro reo, sem qualquer alteração substancial da linha argumentativa”.

 Tais circunstâncias afastam a alegação de que o acusado teria permanecido indefeso.

Ademais, entendo ser inviável, na via do habeas corpus, o debate acerca da eficiência ou não da atuação do defensor então constituído pelo juízo, uma vez que “[o] habeas corpus não é a sede correta para discutir o eventual desacerto das providências adotadas por seu defensor no curso do processo ou teses defensivas que não foram acolhidas pelo Tribunal do Júri” (RHC 91.367/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/6/2008).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA ACUSADA PARA CONSTITUIR ADVOGADO DE SUA CONFIANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal federal é no sentido da impossibilidade de reconhecer nulidades em favor da parte que lhe deu causa, segundo a ratio do art. 565 do CPP. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes.
3. Para concluir em sentido diverso quanto ao reconhecimento de que a acusada experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica que apresentou as razões de apelação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.
4. Agravo regimental conhecido e não provido (RHC 241.416 AgR/RN, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15/8/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 229.024 AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, POR DUAS VEZES. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal.
2. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato processual impugnado, com vistas a invalidar a sentença.
3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 228.628 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Homicídio qualificado. Anulação do processo por deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. Enunciado da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. Reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Agravo regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão em que deneguei a ordem de habeas corpus, por reputar inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
II. Questão em discussão
2. Nulidade do processo por deficiência da defesa técnica.
III. Razões de decidir
3. As Cortes Brasileiras têm entendido a deficiência na defesa técnica como ligada à desídia, omissão ou erro grosseiro do advogado, jamais como o insucesso nas teses defensivas escolhidas a partir dos elementos do caso concreto, em vez de outras que poderiam ter obtido melhor êxito. Precedentes.
4. Não havendo demonstração de que a agravante teria restado indefesa em qualquer momento processual, pois esteve assistida por advogado desde a fase inquisitorial, o caso atrai a aplicação do enunciado da Súmula 523/STF, segundo a qual “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
5. Inviável, nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, o amplo revolvimento do contexto fático-probatório, a fim de acolher a pretensão defensiva.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental desprovido (HC 262.045 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22/10/2025).

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA COLIDÊNCIA DE TESES DEFENSIVAS ENTRE CORRÉUS REPRESENTADOS PELO MESMO DEFENSOR DATIVO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO N. 523 DA SÚMULA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.
1. O reconhecimento de nulidade em virtude de colidência de teses defensivas entre corréus representados pelo mesmo defensor dativo e de deficiência da defesa técnica exige demonstração de prejuízo, sendo insuficiente mera presunção (CPP, art. 563). Enunciado n. 523 da Súmula.
2. Agravo interno desprovido (HC 227.752 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/1/2024).

Além disso, verifico que a impetrante limita-se a fazer críticas genéricas sobre a defesa técnica apresentada pelo profissional anterior, sem demonstrar o que mais poderia ter sido alegado ou requerido em favor do paciente durante a instrução criminal. 

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:   

Recurso de “habeas corpus”. - No caso, não há ausência de defesa, e até para se chegar à deficiência dela seria mister o exame e a análise da atuação do mérito da defesa em face dos fatos e da prova constantes dos autos da ação, o que não pode ser feito em “habeas corpus”; consequentemente, não é possível, sem esse confronto incompatível de ser feito nesse instrumento processual, fazer-se a comprovação do prejuízo sofrido pelo ora recorrente que daria margem à anulação do processo segundo a parte final da súmula 523. Recurso a que se nega provimento (HC 82.189/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 20/9/2002).

Ademais, a defesa informa que a condenação transitou em julgado em 15/7/2025 (doc. 1, p. 2). Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, marcadas por manifesta ilegalidade ou teratologia — circunstâncias que, contudo, não se verificam no caso concreto.

Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator